Tribunal: STF
Processo: RE 1513033
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. agravo regimental nos embargos de declaração recurso extraordinário com agravo. Pedido de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP). Ausência de direito subjetivo do réu. Ausência de ilegalidade. Impossibilidade de interferência do Poder Judiciário. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao Acordo de Não Persecução Penal. 



    II. Questão em discussão



    2. Cabimento do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. 



    III. Razões de decidir



    3. Considerando que o Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do réu, que os termos do acordo oferecido pelo Ministério Público Federal não ostentam qualquer ilegalidade e ante a não convergência das partes para a concretização do ANPP, não cabe, no caso, interferência do Poder Judiciário.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.